Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010871-18.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RITA DA SILVA RONDON
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO NÃO AUTORIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DO INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RITA DA SILVA RONDON contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de descontos sob a rubrica “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285” realizados entre 09/2022 e 01/2025, e condenar a requerida à restituição simples do valor de R$ 845,30, corrigido e acrescido de juros. A parte autora recorre para pleitear a restituição em dobro e a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo configura litisconsórcio necessário; (ii) estabelecer se a ausência de competência da Justiça Estadual enseja a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica controvertida envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, operacionalizados pelo INSS, o que impõe o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, nos termos do art. 114 do CPC.
4. A competência da Justiça Federal atrai-se nos termos do art. 109, I, da CF/88, uma vez que a causa não trata diretamente de benefício previdenciário, mas sim de responsabilidade civil com participação do INSS, o que afasta a exceção do §3o do mesmo artigo.
5. A jurisprudência da TNU (Tema 183) e dos Tribunais reconhece a responsabilidade subsidiária do INSS por omissão no dever de fiscalização em hipóteses de descontos indevidos realizados por entidades associativas.
6. Configurada a incompetência absoluta, e sendo inaplicável a remessa ao Juizado Especial Federal (Lei 9.099/95, art. 51, IV), impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com possibilidade de repropositura da ação perante o juízo federal competente.
7. Diante da extinção do feito, o recurso inominado interposto pela autora resta prejudicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de inclusão do INSS no polo passivo da ação que discute descontos em benefício previdenciário configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário. 2. Quando há responsabilidade subsidiária do INSS, a competência é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. 3. Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a impossibilidade de remessa ao Juizado Especial Federal, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e §3o; CPC, arts. 64, §1o, 114 e 485, IV; Lei 9.099/95, arts. 6o, 8o, caput, 51, IV, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RecInoCiv 5020768-09.2024.4.03.6301, Rel. Juiz Federal João Carlos Cabrelon de Oliveira, j. 29.04.2025; TJ-AL, ApCív 0725583-09.2023.8.02.0001, Rel. Juiz Manoel Cavalcante de Lima Neto, j. 06.11.2024; TRF-3, RecInoCiv 5000051-23.2023.4.03.6329, Rel. Juíza Federal Flavia de Toledo Cera, j. 19.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010871-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA DA SILVA RONDON - CPF: 513.061.661-87 (RECORRENTE), ALEX VOLPATO ZAMBONI - CPF: 830.803.761-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025